Tribunal: TJDFT
Processo: 0701810-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701810-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME AGRAVADO: CARMAXX LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP D E S P A C H O Vistos e etc. Insurge-se o agravante contra r. decisão judicial que determinou a exclusão da memória de cálculo que instrui a inicial da execução do valor referente aos Honorários Advocatícios contratuais de 20%. Contudo, de uma detida análise da questão posta sob apreciação, verifica-se que, no dia 30/11/2019, o ilustre Juízo a quo já havia feito a mesma determinação proferindo o seguinte despacho nos autos: “Proceda o exequente à exclusão da planilha de cálculos, do valor referente aos honorários advocatícios em 20%, uma vez que a sua fixação é tarefa atribuída ao juiz quando do recebimento da inicial, que deve fixá-lo de plano em 10% do valor do débito, na forma do art. 827, do CPC” (ID 51000791 - Pág. 1 do processo principal). Dessa decisão (7819104), o sistema registrou ciência em 04/12/2019. Em sua emenda (ID 51873743 - Pág. 3), o agravante manteve o valor referente aos honorários contratuais na planilha sobrevindo, em 13/01/2020, a r. decisão agravada nos seguintes termos: “A emenda retro não foi atendida. Atente-se, o exequente, que na execução por título extrajudicial, o juiz fixará de plano, os honorários de 10% a serem pagos pelo executado, nos termos do art. 827 do CPC, não estando, portanto, vinculado aos honorários previstos no instrumento particular. Concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, para que retifique a planilha de cálculos, decotando o valor dos honorários, sob pena de indeferimento da inicial” (ID 52723078 - Pág. 1). Nesse contexto, considerando que a publicação da nova determinação não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do agravo, o agravante deverá demonstrar a tempestividade de seu recurso. Prazo de 05(cinco) dias. Pena: não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator